Tribunal: TJMT
Processo: 1035745-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035745-07.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), RICARDO SILVA DE ASSIS - CPF: 025.346.011-56 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSE BERNARDINO GAMA - CPF: 177.477.911-00 (VÍTIMA), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (VÍTIMA), JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO - CPF: 071.984.179-81 (VÍTIMA), EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.374.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 984.841.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Improvimento.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal proposta por condenado pela prática de tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado, visando à reforma parcial do édito condenatório. O requerente pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social e a aplicação da fração de 2/3 na redução pela tentativa.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa da culpabilidade no crime de tentativa de homicídio foi fundamentada em elementos concretos; (ii) se a conduta social do requerente pode ser considerada desabonadora; e (iii) se a fração de redução da pena pela tentativa deveria ser fixada no patamar máximo de 2/3.

III. Razões de decidir

3.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois a conduta do agente extrapolou os limites ordinários do tipo penal, considerando a prática do delito em via pública, durante o dia, colocando terceiros em risco.

4.

A existência de condenação criminal transitada em julgado, ainda que com prescrição da pretensão executória, é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social.

5.

A fração de redução da pena pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/3, considerando-se o
iter criminis
percorrido e a proximidade da consumação do delito, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6.

Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A valoração negativa da culpabilidade deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem reprovabilidade superior à própria tipicidade do crime. 2. A prescrição da pretensão executória não impede a consideração da condenação anterior para fins de valoração da conduta social. 3. A redução da pena pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. Quanto mais próximo da consumação do crime, menor será a redução da pena aplicável ao agente."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 121, § 2o, V e VII, e 157, § 2o, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020;
TJMT - 1035530-56.2023.8.11.0003, J. 04/02/2025;
STJ, AgRg no HC 927.922/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.11.2024;
TJMT – 1026767-30.2023.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25/02/2025; TJMT - 1000011-03.2022.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, j. 28/01/2025;
Enunciado Orientativo no 46 da TCCR/TJMT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Ricardo Silva de Assis
, condenado nos autos da Ação Penal no 0003805-12.2018.8.11.0013, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2°, V, VII, combinado com art. 14, II e art. 157, § 2°, I, II, e V, todos do Código Penal.

Em síntese, objetiva o
revisionando a reforma parcial do édito condenatório, requerendo, nos crimes de tentativa de homicídio, a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade e conduta social; aplicação da fração de 2/3 na diminuição da pena pela tentativa; e, no crime de roubo majorado, a fixação da pena-base do no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da conduta social
(Id. 258521682).

Anexou documentos (Id. 258521686/ss.).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação (Id. 260515650).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação revisional.

O autor e outros dois acusados foram denunciados pela dupla tentativa de homicídio e roubo majorado, como se infere da denúncia apresentada nos autos n.o 0003805-12.2018.8.11.0013 (Id. 79702134 – Pág. 4/6):

“Fazem esclarecer as investigações policiais que, dois dias antes dos fatos, os denunciados Ricardo Silva de Assis, Edinaldo Oliveira de Almeida e Wagner Elias de Oliveira reuniram-se para arquitetar plano para roubar um caminhão e levá-lo para a Bolívia.

Nessa ocasião, ficou acordado que Wagner Elias de Oliveira seria responsável por levar Ricardo Silva de Assis e Edinaldo Oliveira de Almeida ao local da abordagem da vítima e, posteriormente, guiar o transporte do caminhão até a Bolívia, batendo a estrada com o veículo Volkswagen Fox, produto de crime (dublê), disponibilizado pelo denunciado Edinaldo Oliveira de Almeida.

Nas circunstâncias de tempo e local acima narrados, os denunciados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, colocaram em prática a ideia criminosa.

O denunciado Ricardo Silva de Assis abordou e anunciou o assalto à vítima José Bernadino Gama, apontou-lhe uma arma de fogo e ordenou-lhe para ficar quieta, ocasião em que Ricardo Silva de Assis adentrou no veículo e tomou o lugar do motorista. Em seguida, Edinaldo Oliveira de Almeida também adentrou pela porta do passageiro e apontou outra arma de fogo na direção da vítima.

Ato contínuo, mantendo a vítima José Benedito Gama em seu poder, restringindo sua liberdade no interior do caminhão, Ricardo Silva de Assis e Edinaldo Oliveira de Almeida seguiram pela BR 174 sentido Município de Pontes e Lacerda, seguindo o comparsa Wagner Elias de Oliveira, o qual estava a bordo do veículo Volkswagen Fox, à frente, ‘batendo’ estrada.

Ocorre que, enquanto fugiam, os implicados Edinaldo Oliveira de Almeida, Ricardo Silva de Assis e Wagner Elias de Oliveira foram alcançados pela guarnição da Polícia Militar, a qual deu sinal para que o caminhão parasse. Nesta oportunidade, o veículo Volkswagen Fox adentrou em uma estrada vicinal e seguiu fuga, sendo que Edinaldo Oliveira de Almeida e Ricardo Silva de Assis efetuaram disparos na direção da guarnição, cada qual com uma arma de fogo, e continuaram a fuga pela BR 174.

Pouco mais adiante, uma outra viatura da Polícia Militar, ocupada pelos Policiais Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo, que estava em diligência para recuperar o veículo roubado, avistou o caminhão próximo ao km 322 da BR 174 que vinha em sentido contrário, momento em que os Policiais fizeram manobra com objetivo de realizar um bloqueio.

Neste momento, os denunciados Edinaldo Oliveira de Almeida e Ricardo Silva de Assis, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com intenção de matar, ou ao menos assumindo o risco do resultado morte, visando assegurar a impunidade e/ou vantagem do crime de roubo acima mencionado, jogaram o caminhão em alta velocidade na direção da viatura, provocando uma forte colisão entre o caminhão e a viatura ocupada pelas vítimas Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo, Policiais Militares em exercício da função.

Frise-se que as vítimas Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo somente não sofreram ferimentos letais em razão do caminhão não ter atingido em cheio a viatura, mas apenas a lateral do veículo.

Extrai-se das investigações que no momento da colisão denunciado Ricardo Silva de Assis dirigia o caminhão, enquanto o denunciado Edinaldo Oliveira de Almeida instigava o seu comparsa a jogar o caminhão em cima da viatura e matar os policiais, dizendo ‘passa por cima dos policiais’, ‘joga o caminhão em cima deles’.

Após a colisão, os implicados Edinaldo Oliveira de Almeida e Ricardo Silva de Assis abandonaram o caminhão e conseguiram empreender fuga em um matagal às margens da BR.

Ainda no dia 06/04/2018, Policiais Militares encontraram Ricardo Silva de Assis em sua casa nesta Comarca de Pontes e Lacerda, e ao avistar os policiais, Ricardo Silva de Assis empreendeu fuga novamente, mas logo foi capturado.

Por fim, quando da abordagem, Ricardo Silva de Assis fez uso de documentos falsos em nome de ‘Gustavo Fernandes de Oliveira’.”

Após a pronúncia e a condenação pelo Júri, na sentença condenatória, foi o requerente condenado às penas dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2°, V, VII, combinado com art. 14, II e art. 157, § 2°, I, II, e V, todos do Código Penal, sendo fixada a
pena em trinta anos e um mês de reclusão e dezessete dias-multa
(Id. 258521684).

E, conforme o acórdão de lavra do Desembargador Pedro Sakamoto, os recursos de apelação não foram conhecidos, posto serem intempestivos, como se observa da ementa que segue (Id. 175956119):

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – ACUSADOS E DEFENSORES PRESENTES NA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS APÓS O DECURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Não se aplica, ao processo penal, a inovação legislativa do Código de Processo Civil de 2015 concernente à contagem de prazos processuais apenas em dias úteis, permanecendo aplicáveis as disposições do art. 798 do Código de Processo Penal. Outrossim, tratando-se de sentença proferida em plenário do Tribunal do Júri, em sessão na qual estavam presentes os réus e seus defensores, o prazo de 5 dias para a interposição de apelação corre a partir da data da própria sessão, ainda que realizada de forma “híbrida” ou por videoconferência.
(TJMT -
Número Único
: 0003805-12.2018.8.11.0013
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO).

No caso, verifica-se que a condenação do revisionando decorreu de prova robusta e coerente, analisada pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra agentes da segurança pública e roubo majorado, tanto que sua condenação não é objeto de revisão, insurgindo-se o requerente apenas contra a dosimetria da pena.

No que tange à valoração negativa da
culpabilidade
nos crimes de tentativa de homicídio, o requerente assevera que o argumento utilizado na sentença, quanto ao modo de agir do apenado, bem como pelo fato de ter ocorrido durante o dia, em via pública, não são justificativas para qualquer excepcionalidade, não aumentando nem diminuindo a reprovabilidade e censurabilidade da conduta.

Destaca-se que, ao analisar as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal, incumbe ao julgador apreciar o grau de censura da ação ou omissão, considerando a reprovação social de sua conduta e a intensidade do dolo
, ou seja, para a valoração negativa dessa vetorial, faz-se necessária a indicação, com base em elementos concretos e objetivos constantes dos autos, de circunstâncias excepcionais que demonstrem que o comportamento do condenado é merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a caracterizar que a conduta delituosa extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime.

No caso em análise, fundamentou a magistrada sentenciante que “
a

culpabilidade
merece ser valorada, considerando que o crime de seu em via pública, durante o dia, enquanto dirigia veículo automotor, causando risco a segurança da coletividade, demonstrando ousadia incomum (STJ - AgInt no RHC: 91052 PE 2017 / 0280214-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).
”

Ou seja, extrai-se que o exame da culpabilidade foi realizado de forma adequada, considerando que esta não constitui elemento integrante do tipo penal, mas sim uma circunstância vinculada à reprovação da conduta do agente, já que a forma como o
revisionando
conduziu o caminhão visando abalroar a viatura policial, em via pública, colocou em risco a segurança coletiva.

Acerca desta circunstância judicial, a lição de Cleber Masson:

“A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime ou contravenção penal, no intuito de desempenhar o papel de pressuposto de aplicação da pena. Nesse ponto, equivocou-se o legislador, pois todos os envolvidos em uma infração penal, desde que culpáveis, devem ser punidos. Em outras palavras, a culpabilidade relaciona-se com a possibilidade de aplicação da pena, não com a sua dosimetria.”
(
in
Direito Penal: Parte Geral – 17. Ed. Rio de Janeiro: Método, 2023).

Sendo a culpabilidade aferida levando em consideração a conduta exigível do agente na situação concreta em que o fato ocorreu, correta a valoração negativa dessa circunstância, como efetuado pela magistrada singular, que levou em consideração a ousadia do agente ao cometer os crimes em via
pública e durante o dia, colocando terceiros em risco
, não havendo o que ser alterado.

Com relação à
conduta social
do
revisionando
refuta-se o fundamento posto na sentença para o seu desvalor, tanto nos crimes de tentativa de homicídio quanto no de roubo majorado, ao argumento de que sequer foram localizados os autos n.o 2771-12.2012.811.0013, usados como justificativa para a exasperação.

Verifica-se da Ação Penal n.o 0003805-12.2018.811.0013 que este registro numérico está destacado na folha de “Antecedentes Criminais”, emitida pelo SIAP (Id. 79702134 – Pág. 23), que registra a existência dos autos de número único 2771-12.2012.811.0013, código 80640, distribuição em 9.8.2012, classe Execução Criminal, Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda.

Embora a não localização destes autos em pesquisa realizada na Plataforma PJe, foi feito contato, pela assessoria deste gabinete, com o juízo de origem, e o servidor João Pedro de Laest Vieira encaminhou as informações, acompanhadas das respectivas comprovações, quanto ao processo em comento, a saber:

“Autos código 80640, número do processo 2771-12.2012.811.0013, número antigo 111/2012, Terceira Vara Criminal, Comarca de Pontos e Lacerda, no qual o requerente foi condenado em 10.05.2011 à pena de 01 ano e 10 dias de detenção pelos delitos tipificados nos artigos 306 e 309 do CTB, com trânsito em julgado para a acusação em 30.5.2011 e, por não ter o condenado sido localizado para dar início à execução da pena, em 13.9.2016 foi julgada a prescrição da pretensão executória.”

De tal modo, cai por terra a alegação do
revisionando
sobre a inexistência do feito, devendo-se ressalvar que, não sendo o caso de prescrição da pretensão punitiva, mas sim da pretensão executória, permanecem íntegros os efeitos secundários da condenação, sendo cabível sua valoração.

Nesse sentido o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a
repercussão geral
no Recurso Extraordinário no 593.818:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2.
Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
.”
(STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)

Em igual sentido:

“[...]
A prescrição da pretensão executória não exclui a consideração de maus antecedentes para fins de dosimetria.
A pena foi adequada às circunstâncias do caso, mas corrigiu-se o cálculo das causas de aumento para evitar efeito cascata. [...]”.
(TJMT - 1035530-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Feitas essas considerações, deve-se manter íntegra a exasperação da pena com fundamento na condenação firmada na Ação Penal n. 2771-12.2012.811.0013, já que, como bem destacado em sentença, o
revisionando cometeu novo delito quando já condenado em ação anterior.

Nesse sentido, é o posicionamento firmado por este Egrégio Tribunal, em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. ‘
Em relação à conduta social da paciente, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que cometer novo delito enquanto cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para o desvalor dessa circunstância judicial’ (STJ, AgRg no HC n. 927.922/PI, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024).
[...]
(TJMT – 1026767-30.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025). (grifos nossos).

“[...] 4. Quanto à dosimetria
,
correta a negativação da conduta social de Michel Allan, porquanto praticou os crimes enquanto cumpria pena
pelos delitos de tráfico de drogas e roubo majorado, demonstrando desprezo às normas jurídicas e maior reprovabilidade de sua conduta
. [...] Teses de julgamento: [...] ‘2. A prática de crimes em concurso de agentes e durante o cumprimento de pena revela maior reprovabilidade, autorizando a negativação da culpabilidade e da conduta social’. [...]
(TJMT - 1000011-03.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025). (grifos nossos).

Por fim, quanto à diminuição decorrente da
tentativa
, o recorrente refuta a menor fração aplicada, em 1/3, ao argumentar que as vítimas sequer sofreram lesões, restando distante a consumação do delito, de modo que deve ser aplicada a fração máxima de 2/3, já que inexistente qualquer excesso considerável.

Verifico, no entanto, que a fração de redução da pena pela tentativa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, levando em consideração, na forma do artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, o
iter criminis
percorrido e o grau de aproximação à consumação do delito, em conformidade com a jurisprudência dominante.

Na sentença, a magistrada fez constar quanto ao ponto que
“n
a terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento, contudo, presente a causa geral de diminuição de pena do art. 14, II, do CP. Por essa razão, levando em conta que a definição do percentual de redução da pena observará apenas o
iter criminis
percorrido e que maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como, menor será a diminuição quanto mais se aproxima o agente da consumação do delito,
diminuo a pena em 1/3.
”
(Id. 258521684 – Pág. 8/9).

Isso porque, acerca da tentativa de homicídio, mister se faz a verificação das provas dos autos, de modo que, consoante os depoimentos colhidos em juízo, nos autos da Ação Penal n.o

0003805-12.2018.811.0013 (Id. 79702991 – Pág. 225/26), entendo por oportuno trazer em destaque os depoimentos que seguem:

Ouvida em juízo, a vítima José Bernardino Gama assim narrou os fatos:

[...]
aí depois eles começaram a atirar na polícia. Metiam a bala na polícia para trás
, ponhava a cabeça para fora e o pau pegava (...); Daí quando chegou mais na frente, daí a polícia federal passou daqui pra lá, sem identificação, aí
na hora que a federal... falou ‘é a polícia’, o outro falou ‘atira’, aí foi que o WAGNER atirou também, meteu bala no carro da federal
, eu estava no meio aí eu estava vendo tudo, e o pau pegou de lá para cá [...] quando chegou para lá da Fazenda do Antenor Duarte, a polícia de Lacerda tentou manobrar o carro para sair na frente,
daí o Edinaldo falou para o Wagner mete o caminhão em cima do carro da polícia, daí amassou o carro da polícia, meteu o caminhão em cima se a polícia vai de frente daqui pra lá eles montava em cima, eles não tem juízo não
[...] O Ricardo e o WAGNER, quem estava dirigindo o caminhão era o Ricardo. [...]] Chegava falar assim ‘eu gosto mesmo é de matar’? Não, mas falava assim ‘hoje nós vamos matar polícia’, principalmente o Edinaldo. Os dois juntos ‘aí o outro falava você topa’ ‘nós topa, ué!’ (...) Jogou o caminhão para cima porque quis mesmo, o carro da polícia estava quase encostado no acostamento, ele chegou assim amassou o carro da polícia e vazou também, na hora da batida que deu foi minha sorte que furou o pneu [...].

Por sua vez, em audiência instrutória, a vítima Juliano Schmitz Estevão Rebelo, policial militar, declarou:

“[...] aí foi fazer a manobra de forma meio lenta e nisso
o caminhão aproximando e por um segundo ele conseguiu colocar a viatura no sentido contrário e o caminhão jogou contra a viatura
, pegando os parafusos da roda dianteira, pegou a roda traseira da viatura e
rasgaram a viatura de fora a fora
; na BR eles estavam cerca de 100 km/h; [...] vinha o caminhão de trás,
ele veio e atingiu a roda traseira e veio rasgando toda a lateral da viatura, balançando a viatura, isso porque deu tempo do motorista chegar até a lateral da pista e ficar de frente, porque se tivesse de lado teriam efetivamente nos matado, foi por um segundo, passamos bem próximo da morte realmente
; [...] conversando com esse motorista ele relatou para mim que no momento em que eles se aproximavam da viatura, o bandido que o rendia, tinha um bandido rendendo ele, e outro na direção do caminhão,
o que o rendia gritou para o outro ‘joga em cima, joga em cima’, para realmente jogar o caminhão contra a viatura
(...).”

Em igual sentido foram as declarações prestadas pela vítima Robson Vargas Souza, policial militar, em juízo:

‘[...] fizemos o contorno para poder fazer a obstrução o caminhão veio não fez nenhuma intenção de tirar e jogou em cima e danificou a viatura, arrebentou a lateral dela completa, estourou pneu devido ao acidente e a gente ficou no local não prosseguindo o acompanhamento. Mais tarde não sei se furaram o pneu dele com tiro ou não sei o que foi, eles abandonaram o caminhão trocaram tiro com outra guarnição que estava mais duas viaturas junto, no dia não foi pego ninguém, recuperaram o caminhão e a vítima.
E momentos depois, o dono do caminhão disse para nós que eles disseram com todas as palavras ‘joga em cima, joga em cima’, para poder tirar a gente do caminho para poder matar. Quando eu fiz a conversão com a viatura, que eu estava na frente ele não teve intenção nenhuma de desviar
, mas no dia não foi pego ninguém, só a vítima que deu a versão dela (...) se ele quisesse desviar poderia ter desviado, mas ele não demostrou nenhuma intenção, jogou em cima da viatura [...]’.”

Dessa forma, ainda que as vítimas não tenham sofrido lesões consideráveis, nota-se que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade, aproximando-se da consumação do delito.

Posto que, das provas produzidas nos autos, especialmente daquelas colhidas em juízo, extrai-se que o revisionando percorreu quase totalmente a fase de execução do delito, não atingindo o seu intento criminoso, qual seja, o de matar os policiais na colisão com o caminhão, por motivos alheios à sua vontade.

Desse modo, correta a fixação do patamar de redução no mínimo legal, já que o percentual de redução foi fixado de acordo com o
iter criminis
percorrido e a proximidade com a consumação do delito, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Ainda que a defesa sustente entendimento diverso, os elementos constantes dos autos não evidenciam ilegalidade ou erro na aplicação da pena que justifique a revisão pretendida.

Assim o
Enunciado Orientativo no 46 da TCCR/TJMT, “a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial, julgo
improcedente
a revisão, mantendo incólume a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025